Tribunal: TJSP
Processo: 1024093-55.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos – O v. acórdão aplicou as Portarias Normativas no 45/2015 e 57/2019, as quais contêm a regra de redução do valor da multa no caso de pagamento à vista – Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos – O v. acórdão aplicou as Portarias Normativas no 45/2015 e 57/2019, as quais contêm a regra de redução do valor da multa no caso de pagamento à vista – Ausência de omissão – Pleito de majoração de honorários advocatícios que constitui tema inédito – Não conhecimento - Verba sucumbencial fixada em conformidade com os critérios dos incisos § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil - O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de se manifestar - Embargos rejeitados na parte conhecida.